Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706356-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rodrigo da Silva Duarte Embargada: Portocred S/A Crédito Financiamento e Investimento D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rodrigo da Silva Duarte contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 48515762). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator